Tribunal: STJ
Processo: 0045704-71.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072778 - MG(2026/0045704-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ITHALO PEREIRA MACEDO
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
AGRAVANTE
: MARIA ROBERTA QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO
DE TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
RECONHECIDO
DE
PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática agravada examinou detidamente todas as teses
apresentadas na impetração, transcrevendo trechos relevantes das
decisões impugnadas, das informações prestadas pelo Juízo de primeiro
grau e do parecer do Ministério Público Federal, para, ao final, concluir pela
ausência de ilegalidade ou constrangimento com fundamentação própria e
suficiente.
2. A decisão que indeferiu o pedido de transferência de domicílio está
devidamente motivada na gravidade dos crimes (organização criminosa,
lavagem de dinheiro e falsidade ideológica), envolvendo estrutura
complexa, transações financeiras sofisticadas e atuação interestadual da
facção criminosa; no risco de reiteração delitiva e de fuga já evidenciado
por condutas pretéritas; e por não ser conveniente ou necessário para a
instrução criminal. Não há, pois, substrato fático apto a infirmar a decisão.
3. O acórdão impugnado limitou-se a analisar os mesmos elementos já
apreciados pelo Juízo de primeiro grau – gravidade dos delitos,
necessidade de fiscalização próxima ao distrito da culpa, inexistência de
situação excepcional que justificasse a transferência e ausência de
identidade fático processual com o corréu Igor – e a complementá-los com
a análise da prova dos autos que demonstram a situação atípica do referido
Documento eletrônico VDA55730160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: faf912ba-ce6a-411f-b5fc-3a9c80e37c6a

corréu, refutando as alegações defensivas. Trata-se de fundamentação
complementar, perfeitamente compatível com a análise mandamental, não
configurando inovação.
4. Não há similitude fático processual com o corréu que se
encontrava acautelado no Estado do Espírito Santo quando da substituição
da prisão por medidas cautelares, tendo sido transferido para o local onde
já residia antes da prisão (
). Os ora agravantes, ao contrário, já
Salvador/BA
se encontravam em
(distrito da culpa) quando da decretação das
Unaí/MG
medidas cautelares. Ademais, afastar o entendimento firmado pelo Juízo de
origem demandaria revolvimento do acervo fático probatório, providência
que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
5. A regra é a fiscalização das medidas cautelares pelo Juízo que as
decretou, de modo que a transferência para outro Estado da Federação é
medida excepcional, que só se justifica quando demonstradas imperiosa
necessidade e inexistência de prejuízo à efetividade da persecução penal, o
que as instâncias de origem reconheceram não ser o recomendado.
6. Não se verifica, de ofício, violação ao princípio da razoável duração do
processo. O feito é complexo, com múltiplos réus e atuação interestadual, e
as defesas dos acusados contribuíram para o alongamento dos prazos,
conforme informações oficiais do Juízo natural, já que as defesas técnicas
deixaram transcorrer por três vezes o prazo para apresentação de resposta
à acusação, gerando sucessivas intimações, certidões de decurso de prazo,
intervenção da Defensoria Pública e redesignações. Somente após quase
dez meses do recebimento da denúncia, concluiu-se a fase de resposta à
acusação. A decisão do Supremo Tribunal Federal que reabriu o prazo não
configura irregularidade exclusiva do magistrado, mas medida de proteção
à ampla defesa em face de circunstâncias processuais complexas. A
morosidade, portanto, não é fruto de desídia judicial, mas da natural
complexidade do feito e da atuação defensiva, o que afasta qualquer
excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Afirmou suspeição o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: faf912ba-ce6a-411f-b5fc-3a9c80e37c6a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072778 - MG(2026/0045704-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ITHALO PEREIRA MACEDO
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
AGRAVANTE
: MARIA ROBERTA QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO
DE TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
RECONHECIDO
DE
PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática agravada examinou detidamente todas as teses
apresentadas na impetração, transcrevendo trechos relevantes das
decisões impugnadas, das informações prestadas pelo Juízo de primeiro
grau e do parecer do Ministério Público Federal, para, ao final, concluir pela
ausência de ilegalidade ou constrangimento com fundamentação própria e
suficiente.
2. A decisão que indeferiu o pedido de transferência de domicílio está
devidamente motivada na gravidade dos crimes (organização criminosa,
lavagem de dinheiro e falsidade ideológica), envolvendo estrutura
complexa, transações financeiras sofisticadas e atuação interestadual da
facção criminosa; no risco de reiteração delitiva e de fuga já evidenciado
por condutas pretéritas; e por não ser conveniente ou necessário para a
instrução criminal. Não há, pois, substrato fático apto a infirmar a decisão.
3. O acórdão impugnado limitou-se a analisar os mesmos elementos já
apreciados pelo Juízo de primeiro grau – gravidade dos delitos,
necessidade de fiscalização próxima ao distrito da culpa, inexistência de
situação excepcional que justificasse a transferência e ausência de
identidade fático processual com o corréu Igor – e a complementá-los com
a análise da prova dos autos que demonstram a situação atípica do referido
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

corréu, refutando as alegações defensivas. Trata-se de fundamentação
complementar, perfeitamente compatível com a análise mandamental, não
configurando inovação.
4. Não há similitude fático processual com o corréu que se
encontrava acautelado no Estado do Espírito Santo quando da substituição
da prisão por medidas cautelares, tendo sido transferido para o local onde
já residia antes da prisão (
). Os ora agravantes, ao contrário, já
Salvador/BA
se encontravam em
(distrito da culpa) quando da decretação das
Unaí/MG
medidas cautelares. Ademais, afastar o entendimento firmado pelo Juízo de
origem demandaria revolvimento do acervo fático probatório, providência
que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
5. A regra é a fiscalização das medidas cautelares pelo Juízo que as
decretou, de modo que a transferência para outro Estado da Federação é
medida excepcional, que só se justifica quando demonstradas imperiosa
necessidade e inexistência de prejuízo à efetividade da persecução penal, o
que as instâncias de origem reconheceram não ser o recomendado.
6. Não se verifica, de ofício, violação ao princípio da razoável duração do
processo. O feito é complexo, com múltiplos réus e atuação interestadual, e
as defesas dos acusados contribuíram para o alongamento dos prazos,
conforme informações oficiais do Juízo natural, já que as defesas técnicas
deixaram transcorrer por três vezes o prazo para apresentação de resposta
à acusação, gerando sucessivas intimações, certidões de decurso de prazo,
intervenção da Defensoria Pública e redesignações. Somente após quase
dez meses do recebimento da denúncia, concluiu-se a fase de resposta à
acusação. A decisão do Supremo Tribunal Federal que reabriu o prazo não
configura irregularidade exclusiva do magistrado, mas medida de proteção
à ampla defesa em face de circunstâncias processuais complexas. A
morosidade, portanto, não é fruto de desídia judicial, mas da natural
complexidade do feito e da atuação defensiva, o que afasta qualquer
excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a
ordem em
impetrado em favor de
habeas corpus
ITHALO PEREIRA MACEDO e
MARIA ROBERTA QUEIROZ DA SILVA apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n.
).
1.0000.25.502111-5/000
Depreende-se dos autos que os agravantes foram denunciados e presos
cautelarmente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 2o, § 4o, IV, da Lei n.
1o da Lei n.
e 299 do Código Penal.
12.850/2013,
9.613/1998
Posteriormente, a prisão
foi substituída por medidas cautelares diversas, a serem cumpridas na Comarca de
local onde tramita a ação penal.
Unaí/MG,
Requerida a transferência de domicílio, o
pedido foi negado (e-STJ fls.
).
68/70
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Impetrado prévio
, a ordem foi denegada
writ
(e-STJ fls.
). Eis a ementa:
18/23
EMENTA: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM
DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA
SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS – TRANSFERÊNCIA PARA
OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INVIABILIDADE – EXTENSÃO DE
BENEFÍCIOS – DESCABIMENTO – SIMILITUDE DA SITUAÇÃO
JURÍDICO- PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. 1. Inviável a autorização de
cumprimento da medida cautelar em outro Estado da Federação se não
comprovada situação excepcional que indique a imperiosidade da
transferência, sobretudo porque a fiscalização das cautelares deve ser, de
regra, realizada pelo Juízo que as fixou. 2. Não sendo constatada a alegada
identidade jurídico-processual em relação ao corréu em relação a quem foi
possibilitado o deslocamento para o município em que residia antes de ser
preso, não se mostra possível a extensão do benefício aos pacientes.

No STJ, sustentou a defesa que a "decisão de primeiro grau que negou a
transferência de domicílio foi proferida com base em premissa fática inexistente: a
suposta existência de audiência de instrução e julgamento designada e de fase de
instrução adiantada. Como já exaustivamente demonstrado, não havia audiência
designada nem fase de instrução, porquanto a própria autoridade coatora, ao prestar
informações ao Tribunal de Justiça, reconheceu expressamente que o processo não se
encontrava em fase de instrução e que não existia audiência designada, em
decorrência de determinação do Supremo Tribunal Federal que impôs o retorno dos
autos à fase de apresentação de respostas à acusação. A fundamentação da decisão
de primeiro grau, portanto, era inteiramente carregada por substrato fático que não
" (e-STJ fl. 8).
correspondia à realidade dos autos
Acrescentou "que a Ação Penal no 0007697- 23.2024.8.13.0704 [...], data de
maio de 2024, ou seja, transcorreram mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses desde o
seu ajuizamento e o processo ainda se encontra na fase de apresentação de respostas
à acusação. Tal demora processual, além de configurar flagrante violação ao direito
fundamental à duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal), decorre exclusivamente da desídia e das irregularidades processuais
" (e-STJ fl. 12).
praticadas pelo próprio órgão jurisdicional
Ponderou que "o Douto Juízo da Comarca de Unaí já havia deferido pedido
absolutamente idêntico ao ora formulado pelos Pacientes em favor do corréu Igor
Carneiro Correia. Ao referido acusado foi autorizada a transferência de domicílio para
sua cidade de origem,
mantendo-se as medidas cautelares impostas,
Salvador/BA,
com a ressalva de que deveria comparecer a todos os atos processuais para os quais
fosse convocado. Inclusive, foi expedida Carta Precatória em 24 de setembro de 2025,
determinando ao Juízo Deprecado de
o acompanhamento das medidas
Salvador/BA
cautelares. A situação dos Pacientes é absolutamente análoga à do corréu
" (e-STJ fl. 13).
beneficiado, senão ainda mais gravosa
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Requereu a autorização definitiva de transferência de domicílio para
Jaboatão dos
com a substituição da medida cautelar de proibição de
Guararapes/PE,
ausentar-se da Comarca de
pela obrigação de manter endereço atualizado
Unaí/MG
na Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do
.
writ
A ordem foi denegada (e-STJ fls.
).
433/443
No presente agravo, afirma a defesa que a decisão de primeiro grau foi
proferida com base em substrato fático inexistente, já que a instrução não se iniciou,
diante da decisão do STF que determinou o retorno do feito à fase de apresentação de
respostas à acusação (e-STJ fls.
); que o
foi omisso quanto à
449/450
decisum
alegação de que o "acórdão do TJMG, ao denegar a ordem, introduziu fundamentos

inteiramente novos, que jamais integraram a motivação da decisão coatora original" (e-
STJ fl. 451); que a defesa não contribuiu para a morosidade do trâmite processual, a
qual decorreu de irregularidade exclusiva do magistrado
, reconhecida pelo STF
a quo
(e-STJ fl. 454); que há comprovação de vínculo substancial com a comarca de destino,
sendo inadmissível a distinção com a situação do corréu; que a transferência não
enfraquece o controle estatal, sendo possível a fiscalização pela comarca de destino;
que "a decisão agravada limitou-se a transcrever as razões das instâncias inferiores
; e que o excesso
sem enfrentar as matérias específicas suscitadas no habeas corpus"
de prazo deve ser reconhecido de ofício.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Consoante relatado, busca a defesa a autorização para a mudança de
domicílio do Município de
para a Comarca de Jaboatão dos
Unaí/MG
Guararapes/PE,
onde pretendem os ora agravantes dar continuidade ao cumprimento da medidas
cautelares diversas da prisão.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão nos seguintes
moldes (e-STJ fls.
grifei):
68/70,
Trata-se de pedido de autorização para transferência de domicílio formulado
por ITHALO PEREIRA MACEDO e MARIA ROBERTA QUEIROZ DA SILVA,
já qualificados, requerendo autorização do juízo para fixarem residência na
cidade de Jaboatão dos
com a consequente substituição da
Guararapes/PE,
medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca de
e a
Unaí/MG
expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Jaboatão dos
para o acompanhamento das demais medidas.
Guararapes/PE
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Consta que os requerentes, que respondem ao processo criminal no
0007697-23.2024.8.13.0704
em
liberdade
provisória,
mediante
o
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
Em suas razões, os requerentes aduzem que a permanência na Comarca de
se revelaria extremamente penosa, em virtude da notoriedade dos
Unaí/MG
fatos investigados na ação penal principal, o que geraria estigmatização
social, manifestada pela recusa de proprietários em lhes alugar imóveis e
pela rejeição sistemática de empregadores em contratá-los.
Narra que a referida situação comprometeria sua subsistência digna e a de
seus dois filhos menores, Anna Júlia Macedo Queiroz (nascida em
e João Pedro Macedo Barreto, (nascido em
, os
04/09/2019)
22/12/2021)
quais também sofreriam as consequências do ambiente hostil, visto que
apresentariam dificuldades de relacionamento escolar e social.
Ademais, o requerente assevera que teria proposta concreta de emprego da
empresa Centro de Formação de Condutores Muniz Ltda, inscrita no CNPJ
no
para o cargo de Secretário de Vendas, com registro
10.727.992/0001-07,
em carteira de trabalho e previdência social, conforme Carta de Proposta de
Emprego (ID 10583549207) e Solicitação de Apresentação (ID
10583549208). Intimado o Ministério Público, este se manifestou
desfavorável ao respectivo pedido(ID 10593792029).
É o breve relatório. Decide-se.
Pois bem, em que pese os fatos narrados pelo requerente, entende-se pelo
acolhimento do parecer ministerial.
Isso porque a natureza dos crimes apurados na ação penal em curso
envolvem estruturas complexas e transações financeiras sofisticadas,
fatos que exigem vigilância do Poder Judiciário para assegurar a
aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa.
Ademais, a ação penal no 0007697-23.2024.8.13.0704 encontra-se em fase
crucial de instrução, com audiência de instrução e julgamento já agendada
para o dia 28/06/2026.
Neste sentido, a transferência de domicílio dos requerentes para

comarca tão remota neste estágio processual geraria inegável e grave
o que
prejuízo à celeridade e efetividade da instrução criminal,
comprometeria o princípio constitucional da razoável duração do processo,
previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e a própria
prestação jurisdicional.
Assim, conclui-se que, embora os direitos à dignidade, ao trabalho e à
proteção familiar sejam fundamentais e mereçam a devida consideração, a
gravidade das imputações criminais que pesam sobre os requerentes,
o risco de fuga já evidenciado por condutas pretéritas e o iminente
prejuízo à instrução processual em fase crucial, preponderam neste
momento.
Por todo o narrado, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O Colegiado de origem, por sua vez, ao analisar o pedido de mudança de
endereço, assim consignou (e-STJ fls.
grifei):
20/22,
Observo que a segregação cautelar dos pacientes foi substituída por
medidas cautelares diversas, as quais eles vêm cumprindo na Comarca de
onde tramita a ação penal instaurada em desfavor dos agentes.
Unaí/MG,
A impetração alega, contudo, que cabível a transferência dos agentes para o
Estado do Pernambuco, onde alegadamente possuem residência fixa,
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

sobretudo porque medida semelhante foi deferida ao corréu I. C. C. e, ainda,
porque a audiência de instrução e julgamento designada na ação penal foi
cancelada. Destaca, ademais, que ambos os pacientes têm filhos menores e
estão sendo alvo de estigmatização na Comarca de origem, o que vem
tornando infrutífera a busca por vagas de emprego.
Ocorre que, a despeito do cancelamento da audiência que teria sido
designada ou cogitada para o dia
julgo inviável a autorização
28/06/2026,
para que os agentes cumpram as cautelares diversas impostas em outro
Estado da Federação.
O local para onde os pacientes postulam a mudança de endereço é
localizado em Estado da Federação distante do distrito da culpa, contexto
que indica que o acolhimento do pleito pode tornar excessivamente custosa
a fiscalização por parte do juízo, com aumento hipotético de risco à
aplicação da lei penal e à própria eficácia das medidas.
Conquanto os agentes apontem que estão sendo alvo de estigmatização no
Município de
julgo que tal circunstância não é, por si, suficiente
Unaí/MG,
para autorizar a transferência pretendida, sobretudo porque, em se tratando
da suspeita de prática de crimes graves, não há como pressupor que tal
cenário não se repetirá em novo ambiente social de município diverso, ainda
que em outro Estado da Federação. Ademais, a favor dos pacientes milita a
presunção de inocência e, em relação a seus familiares, se estes estão
protegidos pela limitação subjetiva dos efeitos penais, mais ainda das
limitações cautelares. É dizer, com isso, que qualquer prática discriminatória,
preconceituosa ou mesmo “bullying” deve ser devidamente comunicada às
autoridades privadas (diretores de escola, empregadores potenciais) e
públicas, exigindo-se sua contenção.
Neste contexto, não vi sequer demonstrado, de forma concreta, a existência
de risco real ao bem-estar dos filhos menores dos pacientes acaso
permaneçam no Município de
tampouco a falta de instrumentos e
Unaí/MG,
mecanismos necessários para garantir o desenvolvimento escolar dos
infantes e prestar, acaso necessário, os cuidados médicos (de ordem
psicológica, inclusive) ou de outra natureza que os menores porventura
necessitem. Não há, no caso, aparentemente, risco diferente daquele que
suportam todos os que têm parentes submetidos à persecução penal e que
residem e respondem à ação nos locais em que se radicaram, diversos de
sua origem.
Outrossim, embora a impetração discorra que o paciente I. recebeu proposta
de emprego, observo, pelo documento de ordem 03, que a mesma é relativa
a vaga em São Lourenço da
isto é, município diverso da localidade
Mata/PE,
em que pretendem a transferência de endereço (Jaboatão dos
), ambos pertencentes a comarcas distintas.
Guararapes/PE
Em suma: como a fiscalização das cautelares impostas aos pacientes deve

ser, de regra, realizada pelo Juízo da Comarca que decretou as medidas,
inviável a transferência para outro Estado da Federação se não
demonstrada a necessidade excepcional que justifique a adoção da medida.
Por fim, julgo que não merece ser acolhido o pedido de extensão ao
paciente dos benefícios concedidos ao corréu I. C. C., a quem foi autorizado
o cumprimento das medidas cautelares diversas em local distinto da
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Comarca de origem. Isso, porque a impetração não há como se concluir pela
identidade da situação fático-processual entre os agentes. Há diferenças
notáveis entre a situação dos pacientes e de I. Afinal, embora todos tenham
sido denunciados na mesma peça acusatória, observo que I., de forma
diversa dos ora pacientes, estava acautelado no Estado do Espírito Santo,
de forma que a sua soltura apenas foi viabilizada mediante o seu
encaminhamento para o local onde residia antes de ser preso (vide ofício em
ID 10531363242 – Pje). Ali ficou comprovada, portanto, situação atípica que
recomendou a autorização, em caráter excepcional, para que o corréu
ficasse mantido submetido a medidas cautelares em localidade diversa do
distrito da culpa, situação que, como visto, não se estende aos ora pacientes.

Ao prestar as informações complementares solicitadas, o magistrado

singular esclareceu o trâmite processual da seguinte forma (e-STJ fls.
grifei):
338/341,
Conforme consta nos autos, o paciente e outros seriam membros da
organização criminosa Bonde do Maluco (BDM), com forte atuação no
Estado da Bahia, e teriam se mudado para a presente comarca com o
propósito de lavar o dinheiro auferido na suposta prática de crime de tráfico
de drogas, iniciando-se a atuação da organização criminosa no noroeste
mineiro.
Aponta a autoridade policial que o paciente e outros teriam tentado se
domiciliar na presente região e começado a efetuar compras de vários bens
imóveis e arrendamentos de vultuosos valores, por meio de pagamentos
fracionados e em nome de terceiros estranhos às relações jurídicas.
Narra que o paciente e outros ostentariam indícios da prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33, da
, organização criminosa (art.
Lei no 11.343/06)
2o, da
e de Lavagem de Dinheiro (art. 1o, da
Lei no 12.850/2013)
.
Lei no 9.613/1998)
Em razão disso, foi determinada a prisão temporária do paciente e outros,
sendo que os respectivos mandados foram devidamente cumpridos em
22/05/2024.
A custódia do paciente ocorreu em
conforme ata de ID
23/05/2024,
10234131302 nos autos no 5004397-65.2024.8.13.0704, ocasião em que
foram mantidas as prisões temporárias dos investigados.
Posteriormente, a prisão temporária do paciente e outros foi convertida em
preventiva, em
nos termos da decisão de ID 10246573289, nos
16/06/2024,
autos no 5004397-65.2024.8.13.0704.
Verifica-se que a denúncia foi oferecida em
(ID 10258290646),
03/07/2024
com mais de setenta laudas, sendo esta recebida em
(ID
05/07/2024
10259331313).
Após a regular citação de todos os acusados, as defesas se recusaram a
apresentar as respectivas respostas à acusação, conforme pontuado na
decisão de ID 10271604514, proferida em 24/07/2024.
Opostos embargos de declaração da decisão mencionada, estes não foram
acolhidos, nos termos da decisão de ID 10289608889, proferida em
16/08/2024.
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Após a juntada dos dados brutos da investigação, foi conferido as defesas o
prazo de trinta dias para exame das provas, antes da apresentação das
respectivas respostas à acusação, o prazo encerrou-se em 09/10/2024.
Em
as defesas foram intimadas para apresentarem resposta à
22/10/2024
acusação no prazo legal, o prazo encerrou-se em
sem
01/11/2024
apresentação da peça defensiva. Certidão de decurso de prazo em ID
10349010231.
Em virtude disso, foram expedidos os mandados e cartas precatórias para
intimação dos acusados para constituírem novos defensores e em caso de
novo decurso, haveria atuação da Defensoria Pública. Apesar disso, os réus
indicaram os advogados já cadastrados e intimados nos autos.
Determinado a intimação dos advogados indicados pelos réus para que
apresentem suas respostas, sob pena de remessa dos autos à Defensoria
Pública (ID 10362138209). Certificado o decurso do prazo para
apresentação de resposta à acusação, conforme certidão ID 10385785734,
em 05/02/2025.
Por fim, deu-se vista a Defensoria Pública para promover a defesa dos
acusados, conforme mov. ID 10386324356, em 05/02/2025.
Manifestação da Defensoria Pública requerendo o saneamento do feito com
apreciação dos pedidos das defesas e intimação pessoal dos acusados para
ciência de que os advogados por eles constituídos deixaram transcorrer o
prazo sem apresentar defesa (ID 10388184011).
Decisão saneadora em ID 10390718989, a qual analisou todos os pedidos
pendentes e determinou, mais um vez, a intimação dos réus para ciência do
decurso de prazo sem que as defesas constituídas apresentassem resposta
à acusação e para constituírem novos defensores, cientificando-os que
decorrido o prazo legal, 10 dias, sem apresentação da peça defensiva, a
defesa será patrocinada pela Defensoria Pública.
Os acusados Marcelo Prata, Ithalo Pereira, Gabriel Videro, Moema e Bianca
constituíram novo advogado (ID 10418410018).
Determinado a intimação da defesa técnica para apresentação de resposta à
acusação dos mencionados no parágrafo anterior e quanto aos demais se
determinou a remessa dos autos a Defensoria Pública (ID10420551419).
Manifestação da Defensoria Pública requerendo a análise dos pedidos de ID
10415367125 e 1041472023, os quais foram analisados em ID
10429773500.
Os acusados Marcelo Prata Godinho, Ithalo Pereira Macedo, Gabriel Videro
Caldas Reis, Moema Freitas Jonas e Bianca Santos Ribeiro apresentaram
resposta à acusação (ID 10432592397).
O acusado Igor Carneiro Correia apresentou reposta à acusação, conforme
ID 10432606348.
Os réus Vanessa Souza Moitinho, Samuel Barros dos Santos Lacerda,
Marcos Alves Dourado Moitinho e Marcos Deley Soares Pereira
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

apresentaram resposta à acusação em ID 10439879298, (ID 10439879298),
por meio da Defensoria Pública, uma vez que após a terceira intimação, a
defesa constituída pelos réus não apresentou a regular resposta à acusação.
A acusada Maria Roberta Queiroz apresentou Resposta à Acusação por
meio da Defensoria Pública (ID 10449611847), em razão do decurso de
prazo da intimação do despacho de ID 10420551419, conforme certidão de
ID 10421001532.
Nesse ponto, registre-se que somente após quase dez meses após o
recebimento da denúncia, houve a conclusão da fase de apresentação das
respostas à acusação.
Portanto, nota-se que o moroso andamento processual decorre (01) da
natural complexidade do feito, o qual envolve crime de tráfico de drogas,
lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação interestadual;
(02) do elevado número de réus, no caso, onze; e (03) da postura atípica
da defesa, em se recusar de forma reiterada, na apresentação de sua
resposta à acusação, a qual atrasou o feito por quase dez meses.
Em
foi proferida decisão de saneamento do feito (ID
09/05/2025,
10445782776), apreciando as questões preliminares apresentadas,
designando instrução para o dia
e requerendo informações ao
20/08/2025
COAF, a pedido da defesa.
Posteriormente, em
como não foram juntadas as informações
12/08/2025,
solicitadas ao COAF, a instrução do feito foi redesignada para o dia
05/11/2025.
Registra-se que em decisão saneadora proferida nesta data (ID
10572416671),
,
houve a redesignação da audiência para o dia 05/12/2025
(ID 10570744301
em razão da apresentação de novas provas nos autos

e ID 10570744302).
Posteriormente, após a juntada de novas provas, foi redesignada a
audiência de instrução para o dia 28/01/2026.
Por fim, consoante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID
10589339467), que reabriu o prazo para apresentação de resposta à
acusação, a audiência de instrução e julgamento foi cancelada, sem nova
remarcação.
Resposta à Acusação dos réus Gabriel Videiro Caldas Reis, Bianca Santos
Ribeiro, Ithalo Pereira Macedo e Maria Roberta Queiroz da Silva, em ID
10612608258.
Os autos aguardam a intimação das partes para apresentarem resposta à
acusação.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
433/443
De início, imperioso relembrar que o inciso IV do
do CPP prevê
art. 319
como medida cautelar diversa da prisão a proibição de se ausentar da
Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução.
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Ora, o critério para afastar tal proibição seria quando não há risco à
instrução ou quando tal mudança não afetasse a conveniência do trâmite
processual.
O magistrado singular indeferiu o pedido consignando que "a transferência
de domicílio dos requerentes para comarca tão remota neste estágio
processual geraria inegável e grave prejuízo à celeridade e efetividade da
, assim como que
instrução criminal"
"a natureza dos crimes apurados na
ação penal em curso envolvem estruturas complexas e transações
financeiras sofisticadas, fatos que exigem vigilância do Poder Judiciário para
estando,
assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa",
ao meu ver, devidamente fundamentada e justificada a decisão.
No caso, embora a estigmatização social decorrente da ação penal que
tramita em desfavor dos pacientes seja uma preocupação legítima, a
legislação estabelece critérios rigorosos para a alteração de domicílio, já que
deve ser priorizada a utilidade e conveniência processual e, nesse aspecto,
entendeu o magistrado singular que "a gravidade das imputações criminais
que pesam sobre os requerentes, o risco de fuga já evidenciado por
condutas pretéritas e o iminente prejuízo à instrução processual em fase
crucial, preponderam neste momento".
Em arremate, o colegiado de origem pontuou, ainda, que, "[n]ão há, no caso,
aparentemente, risco diferente daquele que suportam todos os que têm
parentes submetidos à persecução penal e que residem e respondem à
ação nos locais em que se radicaram, diversos de sua origem ."
Assim, não há como reconhecer qualquer ilegalidade no indeferimento da
transferência de domicílio pleiteada, sobretudo porque devidamente
fundamentada em elementos concretos dos autos, associada à ausência de
demonstração clara de perigo à integridade física ou psicológica que torne
insuportável a permanência dos agravantes no local em que tramita a ação
penal, e do não conhecimento na origem de vínculo substancial na comarca
de destino que justifique a alteração para localidade tão distante com
possíveis prejuízos ao trâmite processual.
Com relação à extensão do pedido concedida ao corréu, o colegiado
destacou haver "diferenças notáveis entre a situação dos pacientes e de I.
Afinal, embora todos tenham sido denunciados na mesma peça acusatória,
observo que I., de forma diversa dos ora pacientes, estava acautelado no
Estado do Espírito Santo, de forma que a sua soltura apenas foi viabilizada
mediante o seu encaminhamento para o local onde residia antes de ser
preso (vide ofício em ID 10531363242 – Pje). Ali ficou comprovada, portanto,
situação atípica que recomendou a autorização, em caráter excepcional,
para que o corréu ficasse mantido submetido a medidas cautelares em
localidade diversa do distrito da culpa, situação que, como visto, não se
estende aos ora pacientes".
Não há que se falar, portanto, em identidade fático processual entre os ora
pacientes e o corréu beneficiado com a transferência para o estado onde
residia antes da prisão, afastando o entendimento firmado pelos
instâncias de origem, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório,
providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o
seguinte excerto (e-STJ fls.
):
402/403
Nos termos do
o da Resolução no
do CNJ: “A aplicação de
art. 9
213/2015
medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP deverá
art. 319
compreender a avaliação da real adequação e necessidade das medidas,
com estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de
sua manutenção, observando-se o Protocolo I desta Resolução.”.
No caso específico, verifica-se que os pacientes respondem pela prática,
dentre outros, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro e
que ambos seriam integrantes da facção criminosa autodenominada Bonde
do Maluco (BDM), cuja atuação, iniciada no Estado da Bahia, se teria
expandido para o noroeste do Estado de Minas Gerais, mais precisamente
para o Município de Unaí, onde os acusados e outros comparsas teriam
adquirido diversos imóveis com o propósito de lavar o dinheiro fruto do
comércio ilícito (fls. 338 e-STJ).
A complexidade do esquema criminoso, o número de acusados e a grandeza
dos valores por eles movimentados – da ordem de aproximadamente R$ 80
milhões, segundo as investigações (fls. 353 e-STJ) – evidenciam a
necessidade de cautela e da manutenção dos envolvidos, tanto quanto
possível, no distrito da culpa.
Simples consulta na internet com o verbete Operação Kalypto revela o vulto
da investigação, que mobiliza força-tarefa integrada por polícias de diferentes
Estados e contempla o possível envolvimento de indivíduo apontado como
um dos “maiores traficantes de maconha do País”1.
Nesse cenário, a alteração do domicílio dos acusados – medida de natureza
excepcional – para Município tão distante, inserido no Estado de
Pernambuco, realmente colocaria em risco o próprio cumprimento das
medidas cautelares e dificultaria sua fiscalização pelo Juízo de origem.
A proposta de emprego que teria recebido o paciente ITHALO se refere a
vaga quem sabe existente em Município diverso daquele para onde alegam
pretender se mudar, circunstância oportunamente lembrada no acórdão do
TJMG (fls. 21 e-STJ), que tampouco foi esclarecida nesta impetração.
Ao contrário do alegado pela defesa, foram esses, até agora referidos, os
reais e principais fundamentos das instâncias de origem para indeferir o
pedido de mudança de domicílio, e não a proximidade de uma audiência de
instrução e julgamento anteriormente designada para julho próximo,
posteriormente desmarcada.
O processo originário, a despeito da complexidade das questões postas em
juízo e do retorno à fase de apresentação de respostas à acusação (fls.
e
e-STJ), vem se desenvolvendo com bastante celeridade.
116/121
337/341
A defesa preliminar dos pacientes já foi, inclusive, oferecida (fls.
e-
122/141
STJ).
Finalmente, embora o correu Igor Carneiro Correia haja recebido autorização
para transferir-se para o Município de
disso não resulta, de
Salvador/BA,
forma alguma, direito igual para ora pacientes, dadas as diferenças entre as
situações dos envolvidos.
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Como mais uma vez esclarece o cuidadoso Magistrado do TJMG, Igor já se
encontrava em prisão preventiva em local diverso do distrito da culpa (no
Estado do Espírito Santo) e sua libertação tornou-se possível justamente pelo
fato de haver sido transferido para o seu Município de origem (fls.
e-
21/22
STJ), contexto que nenhuma relação apresenta com o caso dos pacientes.
Recomendável, portanto, que o cumprimento das medidas cautelares
prossiga na Comarca onde tramita o processo de origem.
Com essas considerações, o parecer é no sentido da denegação da ordem.
Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, tem-
se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a
análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de
análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
(RHC n.
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
improvido.
68.025/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
17/5/2016,
25/5/2016.
Não obstante, considerando as informações prestadas pelo Juízo de
primeiro grau, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado de
ofício, notadamente porque houve considerável contribuição da defesa dos
acusados no elastecimento dos prazo dos trâmites processuais.

O agravo regimental não merece prosperar.
Preliminarmente, a decisão monocrática agravada examinou detidamente
todas as teses apresentadas na impetração, transcrevendo trechos relevantes das
decisões impugnadas, das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e do
parecer do Ministério Público Federal, para, ao final, concluir pela ausência de
ilegalidade ou constrangimento com fundamentação própria e suficiente.
Aqui, a defesa insiste que a decisão que indeferiu o pedido de transferência
de domicílio teria se fundado exclusivamente na premissa de que a ação penal estaria
em fase crucial de instrução, com audiência designada para
– premissa que
28/1/2026
teria sido desmentida pelo posterior cancelamento da audiência em razão de decisão
do Supremo Tribunal Federal que reabriu o prazo para resposta à acusação.
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

A assertiva não corresponde à integralidade da motivação. A decisão de
primeiro grau fundamentou o indeferimento em três pilares concretos e autônomos: a
gravidade dos crimes (organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade
ideológica), envolvendo estrutura complexa, transações financeiras sofisticadas e
atuação interestadual da facção criminosa; o risco de reiteração delitiva e de fuga já
evidenciado por condutas pretéritas; e por não ser conveniente ou necessário para
a instrução.
A menção à fase processual foi apenas um dos elementos considerados, e
não o fundamento único ou decisivo. O cancelamento posterior da audiência, portanto,
não torna a decisão nula por ausência de motivação, nem revela constrangimento
ilegal. O Juízo singular, ao prestar informações complementares, deixou claro que a
morosidade decorre da complexidade do feito
11 réus, atuação
– a saber,
interestadual, volume de provas, movimentação de aproximadamente R$ 80 milhões –
e da postura reiterada das defesas técnicas, que deixaram transcorrer prazos para
apresentação de resposta à acusação por diversas vezes, exigindo intimações
sucessivas e intervenção da Defensoria Pública.
Não há, pois, substrato fático apto a infirmar a decisão.
Noutro ponto, verifico que o acórdão não inovou a motivação. Limitou-se a
analisar os mesmos elementos já apreciados pelo Juízo de primeiro grau – gravidade
dos delitos, necessidade de fiscalização próxima ao distrito da culpa, inexistência de
situação excepcional que justificasse a transferência e ausência de identidade fático
processual com o corréu Igor – e a complementá-los com a análise da prova dos autos
que demonstram a situação atípica do referido corréu, refutando as alegações
defensivas.
Trata-se de fundamentação complementar, perfeitamente compatível com a
análise mandamental, não configurando inovação de fundamentos.
Com relação ao corréu Igor Carneiro Correia, não há similitude de situações.
O corréu encontrava-se acautelado no Estado do Espírito Santo quando da
substituição da prisão por medidas cautelares, tendo sido transferido para o local onde
já residia antes da prisão (
) – situação atípica e excepcional que justificou
Salvador/BA
a medida. Os ora agravantes, ao contrário, já se encontravam em
(distrito da
Unaí/MG
culpa) quando da decretação das medidas cautelares.
Ademais, afastar o entendimento firmado pelo Juízo de origem demandaria
revolvimento do acervo fático probatório, providência que esbarra nos estreitos limites
cognitivos da via mandamental.
Além do mais, sabe-se que a regra é a fiscalização das medidas cautelares
pelo Juízo que as decretou, de modo que a transferência para outro Estado da
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Federação é medida excepcional, que só se justifica quando demonstradas imperiosa
necessidade e inexistência de prejuízo à efetividade da persecução penal, o que as
instâncias de origem reconheceram não ser o recomendado.
Por fim, não se verifica, de ofício, violação ao princípio da razoável duração
do processo. O feito é complexo, com múltiplos réus e atuação interestadual, e as
defesas dos acusados contribuíram para o alongamento dos prazos, conforme
informações oficiais do Juízo natural, já que as defesas técnicas deixaram transcorrer
por três vezes o prazo para apresentação de resposta à acusação, gerando sucessivas
intimações, certidões de decurso de prazo, intervenção da Defensoria Pública e
redesignações. Somente após quase dez meses do recebimento da denúncia, concluiu-
se a fase de resposta à acusação.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que reabriu o prazo não configura
irregularidade exclusiva do magistrado, mas medida de proteção à ampla defesa em
face de circunstâncias processuais complexas. A morosidade, portanto, não é fruto de
desídia judicial, mas da natural complexidade do feito e da atuação defensiva, o que
afasta qualquer excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:44
Código de Controle do Documento: 859910a4-d4db-4202-be00-32367ede0237

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0045704-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.072.778 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00076972320248130704 10000255021115000 50110435720258130704
76972320248130704
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FLAVIO COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ITHALO PEREIRA MACEDO
PACIENTE
: MARIA ROBERTA QUEIROZ DA SILVA
CORRÉU
: GABRIEL VIDERO CALDAS REIS
CORRÉU
: MARCELO PRATA GODINHO
CORRÉU
: BIANCA SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: IGOR CARNEIRO CORREIA
CORRÉU
: MARCOS ALVES DOURADO MOITINHO
CORRÉU
: MARCOS DELEY SOARES PEREIRA
CORRÉU
: MOEMA FREITAS JONAS
CORRÉU
: SAMUEL BARROS DOS SANTOS LACERDA
CORRÉU
: VANESSA SOUZA MOITINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ITHALO PEREIRA MACEDO
AGRAVANTE
: MARIA ROBERTA QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA, pelas partes: AGRAVANTES: ITHALO PEREIRA
MACEDO e MARIA ROBERTA QUEIROZ DA SILVA
C542641550290=40:1:01@
2026/0045704-6 - HC 1072778 Petição : 2026/0027309-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:13
Código de Controle do Documento: EF77375A-30FC-4AB4-8758-662C6C24DEC4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0045704-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.072.778 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Afirmou suspeição o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542641550290=40:1:01@
2026/0045704-6 - HC 1072778 Petição : 2026/0027309-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:13
Código de Controle do Documento: EF77375A-30FC-4AB4-8758-662C6C24DEC4